Tribunal: TJSP
Processo: 1126868-65.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
*Contrato Bancário – Empréstimo pessoal – Revisão – Juros remuneratórios – Percentual muito superior à média de mercado – Abusividade reconhecida na sentença – Dano moral – Não ocorrência – Repetição em dobro – Não cabimento – Majoração dos honorários advocatícios – Necessidade – Recurso parcialmente provido.*